Tribunal: STF
Processo: Rp 1104
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-26
Data de publicação: 1985-09-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART-1º E SEU PARÁGRAFO
ÚNICO DA LEI Nº 2786, DE 15 DE ABRIL DE 1981, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. INICIATIVA DA LEI: MALTRATO AO ART-57 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ESTIPULANDO O ART-1º DA LEI N. 2786, DE 15 DE ABRIL DE 1981, DO
ESTADO DE SÃO PAULO, QUE FICAVA PROIBIDA A EXIGÊNCIA DE ABREUGRAFIA
PARA A POSSE OU INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL DE CIDADÃ EM
PERIODO DE GESTAÇÃO, E O PARÁGRAFO ÚNICO DESTE ARTIGO QUE O DISPOSTO
NO 'CAPUT' SE APLICAVA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE QUE TRATAVA
O DECRETO-LEI Nº 7, DE 6 DE OUTUBRO DE 1969, TEM-SE QUE, ANTE O
DISPOSTO NOS ARTS. 57 E 109, II, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
COMBINADOS COM OS ARTS. 200 E 108, RESPECTIVAMENTE, E 13, III, TUDO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O ART-1º DA LEI REFERIDA É
INCONSTITUCIONAL, POR SER DA INICIATIVA EXCLUSIVA DOS CHEFES DOS
EXECUTIVOS ESTADUAIS AS LEIS SOBRE O TEMA, NO ÂMBITO ESTADUAL.
E QUANTO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-1º DA MESMA LEI, VIOLOU ELA
O ART-8º, ALINEA XVII, LETRA 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.